Tribunal: STF
Processo: RE 1466171
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 31, pp. 2-3):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretensão de que seja declarada a inconstitucionalidade dos art. 689 a 692, 695 e 696 e Anexo IV, da Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012, na sua redação original e na redação dada pelas Leis Complementares n° 213 e n° 214, de 24 de julho de 2012, e pela Lei Complementar n° 226, de 15 de janeiro de 2013, do Município de Jaguariúna. Transformação de empregos públicos em cargos públicos, com migração de regime celetista para estatutário. Alegada violação aos Artigos 111, 115, II, 127 e 144 da Constituição Estadual. Violação configurada. Migração de cargos sem a observância do cânone constitucional de prévia aprovação em concurso público. Inconstitucionalidade caracterizada. Aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 43 do STF. A Lei impugnada deixou de consignar que a migração do regime celetista para o estatutário se destinaria apenas aos empregados municipais submetidos a concurso público, ao revés, permitiu a migração de empregos públicos para cargos públicos a todos os empregados, ferindo, assim, os artigos 111, 115, II, e 127, da Constituição Estadual. Ressalvo a constitucionalidade do artigo art. 689, I, que dispõe sobre os empregados públicos admitidos mediante aprovação em concurso público. Modulação dos efeitos. Incidência após 120 dias da prolação do julgamento. Ação parcialmente procedente para declarar inconstitucionalidade dos textos, exceto o artigo 689, I, que trata dos servidores investidos em empregos públicos por meio de concurso público.



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (eDOC 49). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II e 41, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade da transposição do regime celetista para o estatutário sem a realização de concurso público para aquele cargo efetivo determinado. 



    Alega que ainda que os empregados celetistas tenham sido admitidos através da aprovação em concurso público, esse não era destinado para os cargos públicos que passariam a ocupar e, por tal razão, não poderiam adquirir direitos inerentes ao regime estatutário, sob pena de indiferenciação entre os regimes. 



    A Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da representação de inconstitucionalidade, assim asseverou (eDOC 31, pp. 12, 15 e 18):



    “Sucede que aludida alteração abrupta e inespecífica viola o cânone constitucional de prévio concurso público para investidura em cargos e empregos públicos, conforme insculpido no propalado inciso II do art. 115 da Constituição Bandeirante.



    A transformação de empregos públicos em cargos, com migração do regime celetista em estatutário, generalizada, para aqueles que se submeteram ou não a prévio concurso público, garantindo a todos, indiscriminadamente, os direitos inerentes ao regime estatutário, como estabilidade e vantagens, fere o ordenamento jurídico e afronta a Súmula Vinculante nº 43. 



    (...)



    A Lei nº 209, de 09 de maio de 2012 deixou de consignar que a migração do regime celetista para o estatutário se destinaria apenas aos empregados municipais submetidos a concurso público, ao revés, permitiu a migração de empregos públicos para cargos públicos a todos os empregados, submetidos ou não a concurso público, ferindo, assim, os artigos 111, 115, II, e 127, da Constituição Estadual.



    Indiscutível a necessidade de observância do também mandamento constitucional do regime jurídico único dos servidores públicos. 



    No entanto, essa passagem deve ser paulatina, uma vez que a súbita mudança tem o condão de transformar vinculações pretéritas, não lastreadas em concurso público, em uma nova modalidade de vínculo com a Administração, que de fato somente poderia ocorrer após o interessado se submeter ao método constitucional de seleção e por meio dele obter a devida aprovação.



    (...)



    Misterioso ressalvar a constitucionalidade do artigo Art. 689, I, que dispõe sobre os empregados públicos admitidos mediante prévia aprovação em concurso público.



    (...)



    Cumpre ressalvar ainda que o reconhecimento da inconstitucionalidade não atinge aqueles que vieram a ocupar empregos públicos, após a vigência da norma impugnada, mediante prévia aprovação em concurso público. 



    Apenas os servidores que foram contemplados com essa passagem inopinada de um emprego público, sem concurso, para cargo público, serão atingidos pela procedência desta ação. 



    Dessa forma, mostra-se de rigor a parcial procedência da ação e, considerando a necessidade de temporal de reorganização dos quadros funcionais do Município de Jaguariúna, devesse modular os efeitos do presente “decisum” para que passe a fazer efeito a partir de 120 dias contados do julgamento da presente ação, prazo razoável e frequentemente adotado por este E. Órgão Especial.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a possibilidade de transposição de regime, em obediência ao art. 39 do texto constitucional, desde que respeitado o imperativo do concurso público, conforme assentado na ADI 3636, da relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 19.10.2021, assim ementada:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc .”



    In casu, percebe-se que a transformação dos empregos públicos em cargos públicos e a consequente transposição do regime celetista para o estatutário se deu de maneira ampla e irrestrita.



    A ausência de qualquer ressalva aos empregados públicos que não foram admitidos por concurso público contamina a norma de inconstitucionalidade material. 



    Assim, agiu bem o Tribunal local ao “declarar a inconstitucionalidade dos art. 689 a 692, 695 e 696 e Anexo IV, da Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012, exceto, no tocante ao artigo 689, I, quanto aos servidores que tenham sido investidos em empregos públicos por meio de concurso público”.



    A transformação de empregos públicos em cargos públicos, ainda que vise a implementação de um regime jurídico único pelo ente federado, só é admitida mediante lei e desde que respeitado o imperativo constitucional do concurso público.



    Corroborando com este entendimento, cito, a respeito do referido assunto: RE 1.396.846, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.09.2022 e RE 1.346.262, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.03.2022, os quais tratam de controvérsia semelhante à presente nestes autos. 



    Logo, as normas impugnadas na origem assemelha-se às que este Tribunal reconheceu inconstitucionais, na medida em que teria autorizado a transposição de regime independentemente de prévia aprovação em concurso público. De outro lado, cumprida tal exigência, a transposição deve ser não apenas admitida, como garantida, em vista do cumprimento do art. 39, da CF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, e 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 1818 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente